Tribunal: TJDFT
Processo: 0004731-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004731-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CREMILDA RODRIGUES SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente processo encontra-se em fase de liquidação regular pelo pagamento da devida RPV 2017.00.2.003772-0, conforme noticiado no ofício n. 506/2020 da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE ao id 15626378. O Juiz de Direito Substituto Coordenador da COORPRE informou no mencionado ofício que, nos termos da determinação contida na PA SEI n. 0014873/2019 e Portaria GPR n. 484 de 09/03/2020, o arquivo digital da referida Requisição de Pequeno Valor em tramitação naquela Coordenadoria encontra-se pendente de pagamento, para seu processamento e para sua liquidação. Lado outro, quanto aos autos físicos da RPV 2017.00.2.003772-0 originária dos presentes autos, solicita autorização para destruição das peças físicas, com a adoção dos trâmites necessários ao arquivamento do processo e posterior destruição pelo Núcleo de Apoio aos Cartórios de Primeira Instância – NUCART. Intimadas as partes sobre as informações e o pedido da COORPRE, o Distrito Federal ao id 15849407 anuiu com a pretensão, e o exequente quedou-se inerte, consoante Certidão de id 16181013. É o relato necessário Decido. Autorizo o pedido da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios contido no Ofício n. 506/2020 ao id 15626378. Comprove o Distrito Federal, nos autos da RPV 2017.00.2.003772-0, a liquidação pelo pagamento. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. I. Brasília, 24 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador